Tribunal: TJES
Processo: 5030838-91.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030838-91.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: R7 TELECOMUNICACOES EIRELI - ME
RECORRIDO: GELSON FERREIRA DE SOUZA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5030838-91.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
R7 TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - ME
RECORRIDO:
GELSON FERREIRA DE SOUZA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. CANCELAMENTO MOTIVADO POR MUDANÇA DE ENDEREÇO. COBRANÇA DE MULTA POR FIDELIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS FIXADOS EM PRIMEIRO GRAU. QUANTUM PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que o autor alegou possuir contrato de internet com a empresa requerida. Com a mudança de endereço, buscou a transferência do serviço, tendo sido informado de que não havia viabilidade técnica de instalação no novo local. Solicitou, então, o cancelamento, sendo-lhe aplicada multa de fidelidade.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para: a) condenar a requerida a restituir R$400,00, a título de danos materiais; b) condenar ao pagamento de R$1.000,00 por danos morais.

3. Recurso interposto pela requerida, que sustenta a regularidade da cobrança, sob alegação de que o cancelamento não decorreu de falha da empresa, mas de escolha do consumidor.

4. Examinando os autos, verifica-se que, de fato, o cancelamento decorreu da impossibilidade da ré em prestar o serviço no novo endereço do consumidor. Tal circunstância caracteriza falha na prestação, uma vez que a multa de fidelidade só é cabível quando a rescisão é motivada por iniciativa exclusiva do cliente, não quando a empresa não consegue atender. Correta, portanto, a devolução do valor pago a título de multa.

5. No tocante ao dano moral, não há dúvidas de que a cobrança indevida obrigou o consumidor a ajuizar ação judicial para reaver quantia de pequena monta, gerando transtornos que superam o mero aborrecimento. O valor fixado (R$1.000,00) mostra-se proporcional e adequado às peculiaridades do caso, não comportando redução.

6. Assim, deve ser mantida integralmente a sentença.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

8.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)